Tribunal: TJES
Processo: 5002012-70.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002012-70.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: JOSE AUGUSTO BRUNHARA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. TELEVISOR. GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR ALEGADO MAU USO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSURANT SEGURADORA S.A. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por José Augusto Brunhara, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à substituição do televisor ou restituição do valor pago (R$ 2.799,00), bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de cobertura de garantia estendida após reaparecimento de defeito no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da seguradora pelo vício do produto; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, inclusive da seguradora que oferece garantia estendida.

Compete ao fornecedor comprovar a existência de excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, § 3º, do CDC.

O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora não possui força probatória suficiente para demonstrar o alegado mau uso, por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório.

A prova documental produzida pelo autor contradiz a tese defensiva ao indicar ausência de sinais de impacto no aparelho.

A apelante não se desincumbe do ônus probatório, especialmente após renunciar à produção de prova pericial judicial, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O vício do produto manifestado dentro do prazo de garantia enseja o dever de reparação material, diante da falha na prestação do serviço.

A reiterada falha do produto aliada à negativa indevida de cobertura ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral, inclusive pelo desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes.

Os juros de mora incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e a correção monetária do dano moral desde o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. Os fornecedores, inclusive seguradora de garantia estendida, respondem objetiva e solidariamente por vícios do produto no âmbito das relações de consumo.

2. O laudo técnico unilateral não é suficiente para comprovar culpa exclusiva do consumidor, sendo necessária prova produzida sob contraditório.

3. A negativa indevida de cobertura securitária diante de vício reiterado do produto configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
ASSURANT SEGURADORA S.A.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
JOSÉ AUGUSTO BRUNHARA
, julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais para condenar as requeridas (Id. 18511304), solidariamente, à substituição do aparelho televisor da mesma marca e modelo ou à restituição do valor pago pelo bem, no montante de R$ 2.799,00 (dois mil e setecentos e noventa e nove reais), assim como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Segundo se depreende dos autos, o autor adquiriu um aparelho televisor “Philips 50" junto à correquerida LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, contratando simultaneamente seguro de garantia estendida com a ora apelante. Relata que, após o primeiro reparo realizado pela assistência técnica, o produto voltou a apresentar defeito em menos de 30 dias, ocasião em que a cobertura foi negada sob a alegação de que a tela estaria quebrada em razão de um dano provocado por algum objeto/fator externo, não decorrente de defeito funcional.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, aplicada a inversão do ônus da prova, as requeridas não comprovaram que o defeito decorreu de mau uso, ressaltando a inverossimilhança na tese de que o consumidor causaria dano externo idêntico ao vício funcional anterior em tão curto lapso temporal.

De igual modo, entendeu o adequado cabimento da compensação pelos danos morais sofridos, sob a fundamentação de que
“o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei”
.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese (Id. 18511306):
(i)
a inexistência de responsabilidade, uma vez que o defeito apresentado (“tela quebrada”) decorre de fator externo e pressão mecânica indevida, configurando mau uso pelo consumidor e exclusão de cobertura contratual;
(ii)
que o laudo técnico elaborado, ainda que unilateral, constitui prova documental legítima que não foi desconstituída pela autora;
(iii)
a inexistência de danos morais indenizáveis, tratando-se de mero descumprimento contratual;
(iv)
subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e a reforma dos consectários legais para que os juros incidam apenas a partir do arbitramento.

Cinge-se a controvérsia a aferir
se houve culpa exclusiva da apelada, de modo a ensejar o afastamento da
responsabilidade da seguradora
apelante
pelo
defeito
do produto,
assim como
a configuração de danos morais passíveis de compensação.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Consoante se extrai dos elementos fáticos, a parte autora enquadra-se no conceito de consumidor (art. 2º do CDC), enquanto as requeridas – comerciante Lojas Sipolatti, a fabricante Phillips (Envision) e a Assurant Seguradora – qualificam-se como fornecedoras de produtos e serviços (art. 3º do CDC).

No âmbito das relações de consumo, o ordenamento jurídico pátrio adotou a
teoria da responsabilidade objetiva
, pautada no risco do empreendimento. Segundo se depreende dos artigos 12 e 14 do CDC, os fornecedores respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação ou por falhas na prestação de serviços
independentemente da existência de culpa.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo, inclusive da seguradora que comercializa garantia estendida,
é objetiva e solidária
. Para eximir-se do dever de indenizar, cabe ao fornecedor provar a existência de uma das causas excludentes do nexo causal, como a culpa exclusiva do consumidor (Art. 12, § 3º, III, do CDC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. CELULAR.
LEGITIMIDADE PASSIVA FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM O FABRICANTE. PRODUTO COM DEFEITO. PRAZO GARANTIA. PEDIDO DE TROCA OU CONSERTO. ALEGAÇÃO MAU USO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] O fornecedor tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização por defeito do produto,
pois todos os participantes da cadeia de produção respondem, solidariamente, por eventuais vícios do produto, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina
– Deve o fornecedor indenizar o consumidor, a título de dano moral, pelo sofrimento e pelos transtornos causados por aquisição de produto defeituoso – A fixação do valor da indenização deve ocorrer com o prudente arbítrio, de modo que não seja inexpressiva gerando a repetição de fatos, tais como os narrados nos autos, nem seja exorbitante ocasionando enriquecimento sem causa, em face do caráter pedagógico dos danos morais. (TJ-MG – Apelação Cível: 5025284-52.2019.8.13.0702 1.0000.24.203686-1/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)
Sem grifos no original

[...] 4)
A despeito da argumentação da apelante, em prol da individualização das condutas dos integrantes da cadeia de consumo, de modo a eximi-la de responsabilidade por ter o defeito do produto se manifestado durante a vigência da garantia estendida contratada junto a seguradora – e não da garantia legal e contratual por ela concedida – não podemos perder de vista que, segundo o princípio da adequação, consagrado nos arts. 18, 24 e 50 do Código de Defesa do Consumidor,
os fornecedores respondem pela higidez do produto e do serviço durante toda a sua vida útil.

[...] 8) Submetida a questão ao PROCON, ficou evidenciada a desídia das requeridas em solucionar definitivamente o impasse mediante a devolução integral do valor pago pela autora, tornando-se necessária a propositura desta ação e, levando-se em consideração todo o período decorrido, a consumidora amargou mais de 7 (sete) anos sem a definitiva solução do problema, isto é, ficou privada da utilização do produto e não foi prontamente restituída a quantia paga para sua aquisição. 9) O valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador. [...]

(Apelação Cível nº 0024549-29.2016.8.08.0030, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, J. 29/10/2022).

No caso, observa-se que a apelante fundamenta sua negativa exclusivamente em laudo técnico unilateral emitido por posto credenciado, o qual teria relatado que
“o produto apresenta sinais de impacto decorrente de pressão mecânica indevida. Tela está quebrada, sendo um dano provocado por algum objeto/fator externo, não decorrente de defeito funcional”.

Contudo, tal documento é
frontalmente contraditado
pela Ordem de Serviço nº 047514, colacionada pelo autor, que contém a anotação manuscrita: “TV NÃO TEM MARCA DE BATIDA”.

Importante salientar que, embora o juízo
a quo
tenha determinado a inversão do ônus da prova na decisão saneadora (Id. 18511300), as requeridas manifestaram desinteresse na produção de prova pericial judicial, requerendo o julgamento antecipado da lide. (Id. 18511301).

Ademais, conforme o entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios,
o laudo técnico elaborado de forma unilateral pela assistência técnica – mesmo que credenciada –
não possui força probatória suficiente para atestar, de forma isolada, que os vícios no produto decorreram de culpa exclusiva do consumidor por mau uso
.

Tais documentos, por serem produzidos sem a participação da parte contrária, inviabilizam o direito fundamental à contraprova e, em muitos casos, limitam-se a apontar a causa da avaria de maneira genérica e abstrata, sendo, portanto, inaptos para desconstituir a presunção de vício de fabricação. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – APARELHO CELULAR – DEFEITO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA – MAU USO – PROVA –
ÔNUS DO FORNECEDOR OU FABRICANTE – PROVA PERICIAL UNILATERALMENTE PRODUZIDA – INVALIDADE.

(...) -
Alegado o vício do produto, cabe ao fornecedor demonstrar, através de perícia técnica submetida ao contraditório, que o defeito do aparelho decorreu de mau uso – Laudo técnico produzido unilateralmente não é apto para atestar que os vícios se deram por culpa do consumidor.
(TJ-MG – Apelação Cível: 50233639820228130105, Relator.: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 25/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E RECUSA DA RÉ EM PROCEDER À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO BEM, EM VIOLAÇÃO AOS TERMOS DA GARANTIA ESTENDIDA CONTRATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURREIÇÃO DA SEGURADORA AO ARGUMENTO DE QUE O DEFEITO NO APARELHO TELEVISOR OCORREU EM DECORRÊNCIA DE MAU USO, CONFORME CONSTA DE LAUDO TÉCNICO DE SUA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.
LAUDO JUNTADO PELA RÉ EM SUA CONTESTAÇÃO QUE SE TRATA DE PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PARTE DA RÉ, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 12, § 3º, II e III do CDC e ART. 373, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DEFEITO NO PRODUTO
. DANO MORAL PERFEITAMENTE DEMONSTRADO, UMA VEZ QUE A AUTORA SE VIU PRIVADA DA UTILIZAÇÃO ADEQUADA DE SUA TELEVISÃO, INVIABILIZANDO ACESSO À MEIO DE ENTRETENIMENTO E DE INFORMAÇÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA NA VIDA COTIDIANA, GERANDO ANGÚSTIA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ – APELAÇÃO: 00280224420178190042 202100175976, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/02/2022, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/03/2022)

Tendo como ponto de partida a inversão do ônus probatório, incumbia à apelante demonstrar,
de forma inequívoca e sob o crivo do contraditório
, que o dano na tela foi provocado por impacto posterior à entrega do produto. Ao abrir mão da perícia técnica judicial, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, conforme dicção do art. 373, II do CPC
1
, ensejando na responsabilidade prevista no
caput
do art. 14 do CDC
2
.

Portanto, a manutenção da condenação à reparação dos danos materiais é medida que se impõe, visto que o vício manifestou-se dentro do período de cobertura da garantia estendida.

Quanto ao dano moral, as circunstâncias revelam que o transtorno suportado pelo apelado extrapolou, em muito, os limites da normalidade e das frustrações ordinárias da vida em sociedade.

Com efeito, a reiteração do vício no aparelho televisivo em menos de 30 (trinta) dias após o primeiro conserto, somada à negativa arbitrária de novo reparo sob a alegação não comprovada de mau uso, rompe a confiança e a legítima expectativa depositada na contratação do seguro de garantia estendida. Não se trata de uma falha isolada, mas de uma falha na prestação do serviço que privou o consumidor da utilização de um bem durável e essencial para o entretenimento familiar por tempo desarrazoado.

A compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que a frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir produto durável e essencial, somada à inércia dos fornecedores em solucionar vício recorrente mesmo após o pagamento de seguro adicional, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
O descaso administrativo e a necessidade de acionamento dos órgãos de proteção ao consumidor e do Judiciário configuram o chamado “desvio produtivo do consumidor”.

No que tange ao
quantum indenizatório
, utilizando-se o método bifásico adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal montante está em harmonia com precedentes deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais pátrios
3
para casos análogos de vício de produto eletrônico (TV/Celular) não sanado tempestivamente.

Vencido esse ponto, quanto aos consectários legais, a sentença não merece reforma. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária sobre o dano moral incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas rés de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 373
. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

3
[...]
A fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se proporcional e razoável com os parâmetros fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos similares a presente hipótese
. XI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. [...] (Apelação Cível nº 0005639-51.2016.8.08.0030, Rel. Des.
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 23/10/2023).

[...] 9)
O valor arbitrado (R$ 3.000,00), afigura-se adequado a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, não se justificando sua redução por este Órgão Julgador.
[...] (Apelação Cível nº 0024549-29.2016.8.08.0030, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Quarta Câmara Cível, J. 29/10/2022).

_________________________________________________________________________________________________________________________________